Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-05.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais morais – Transporte aéreo internacional – Extravio momentâneo de bagagem – Prestação de serviços inadequada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC) – Sentença de procedência – Recurso exclusivo da autora objetivando a majoração dos danos morais – Descabimento – Indenização arbitrada em

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais morais – Transporte aéreo internacional – Extravio momentâneo de bagagem – Prestação de serviços inadequada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC) – Sentença de procedência – Recurso exclusivo da autora objetivando a majoração dos danos morais – Descabimento – Indenização arbitrada em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017952-05.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABELA
MARIA GODOY, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
2
VOTO No : 31972
APEL. No : 1017952-05.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ISABELA MARIA GODOY
APDO. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
*Ação indenizatória por danos materiais morais

Transporte aéreo internacional Extravio momentâneo de
bagagem

Prestação
de
serviços
inadequada

Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao consumidor (art. 14 do CDC) Sentença de
procedência Recurso exclusivo da autora objetivando a
majoração dos danos morais Descabimento Indenização
arbitrada em consonância ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso negado.*
Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
ISABELA MARIA GODOY em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 63/71, condenando a ré a pagar à autora indenização por
danos materiais no valor de R$2.459,41 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e um centavos), com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao
mês da citação, além de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil
reais), com correção monetária do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados
em 15% da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Apela a autora (fls. 73/83), insistindo na majoração do valor da
indenização dos danos morais em razão da falha na prestação de serviços da ré, pelo
extravio momentâneo de sua bagagem, respondendo objetivamente pelos danos causados à
passageira, nos termos do art. 14 do CDC. Pretende a majoração da indenização para
R$15.000,00 (quinze mil reais).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 89/98).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais, por falha no
serviço de transporte aéreo internacional prestado pela ré, por extravio momentâneo de
bagagem.
Narrou a autora, na inicial, adquiriu passagens aéreas da ré para
viagem realizada em 28/08/2019, partindo de Guarulhos com destino a Dublin, com escala
em Madrid (fls. 20).
Alegou que a viagem teria curta duração e tinha por escopo
participar do casamento de seu primo, marcado para o dia 03/09/2019 (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
3
Na data programada, ao realizar o check in, embora portasse
bagagem de pequeno porte, foi compelida por preposto da ré a despachá-la, alegando-se que
o voo estava lotado.
Ao desembarcar no destino e se dirigir à esteira de bagagens, a
autora foi surpreendida com a notícia de extravio, sendo orientada a preencher relatório de
irregularidade de bagagem (fl. 19 e 21) e aguardar a restituição pelo prazo de 10 (dez) dias.
Alegou a autora apesar de despender boa parte do tempo da viagem
na busca por informações atualizadas, a mala não foi localizada nos dias subsequentes, por
isso adquiriu roupas e itens de higiene pessoal em caráter emergencial, providenciando,
inclusive, traje adequado para comparecer à cerimônia de casamento de seu primo (fls.
22/24).
A ação foi julgada procedente, condenando a ré a pagar à autora
indenização por danos materiais no valor de R$2.459,41, além de indenização por danos
morais no valor de R$7.000,00, assim fundamentada:
“São incontroversos a relação jurídica entre as partes, o extravio
da bagagem da autora (fls. 21) e o valor da compra dos itens descritos na exordial(fls.
22/23).As controvérsias residem na aplicação da Convenção de Montreal, no dever de
indenizar materialmente, na ocorrência de danos morais, e, se confirmada, o quantum
debeatur. No caso em tela, verifica-se que é parcialmente cabível a aplicação da
Convenção de Montreal. Nos precedentes paradigmas (Recurso Extraordinário (RE) no
636331 e RE com Agravo 766618) o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, por
maioria de votos, fixou a tese de que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as
normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Contudo, não para
qualquer caso. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que somente os
conflitos que envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais ligados à relação de
consumo em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas
regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo
Brasil. Logo, por meio da técnica da distinguishing, demonstra-se que a Convenção de
Montreal é aplicável ao caso em tela somente no tocante aos danos materiais, os quais
foram comprovados. Neste diapasão, no tocante a responsabilidade por danos morais,
temos que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a
responsabilidade pelo infortúnio é objetiva, nos termos do artigo 14, que aduz: Art.14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I -
o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; III- a época em que foi fornecido. Verte-se deste dispositivo que a
responsabilidade da parte requerida é objetiva, com isso, cabia a ela, para afastar a
responsabilidade, e, por consequência, o dever de indenizar, que tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não
integrante da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do § 3.o e incisos do art. 14
do Cód. de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabia à requerida comprovar a
inexistência da má prestação de serviços e que não houve extravio de bagagem, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
4
mesma foi oportunamente devolvida ou, ainda, que prestou toda assistência à parte
autora consumidora, o que, com efeito, não ocorreu, assim, resta-se configurada a
defeituosa prestação de serviços, e, por consequência, a ocorrência o dano moral. Em se
tratando de danos morais, a responsabilidade do agente causador opera-se por força do
simples fato da violação (“damnum in re ipsa”). Uma vez verificado o evento danoso,
surge a necessidade de reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo. A
indenização por dano moral é esteio para oferta de conforto ao ofendido, que não tem a
honra paga, mas sim uma resposta ao seu desalento, e tal ordem será, de modo a
conseguir efeitos de natureza pedagógica, dirigidos ao ofensor, no sentido de obrigá-lo à
reflexão e tornar suas condutas compatíveis com a responsabilidade social, mais
policiada e civilizada. Na fixação do quantum debeatur, devido a título de indenização,
deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, o dano e a sua extensão, para
que não gere enriquecimento ilícito de uma parte e nem a geração de uma pena civil, sem,
contudo, olvidar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido: "O
valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de
Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso". (STJ, 4a T., REsp 145.358/MG, Rei. Min. SÁLVIO DEFIGUEIREDO TEIXEIRA,
j . 29/10/1998, DJ 01/03/1999, p. 325). Ação Declaratória e condenatória por danos
morais. Acordo entabulado. Pagamento comprovado das parcelas acordadas - corte
indevido no fornecimento de energia elétrica, essencialidade dos serviços. Dano moral
configurado. Princípio da razoabilidade. Indenização corretamente fixada - Recurso
desprovido. (TJSP. AP9076495542008826. Rel. Alfredo Attié. 26a Câmara de Direito
Privado. Pub 01/12/2011). DANO MORAL. - "Quantum" - Princípio da razoabilidade -
Recurso parcialmente provido para redução do valor arbitrado a título de dano moral.
(TJSP. APL 7309740800 SP. Rel. Silveira Paulilo. 21aCâmara de Direito Privado.
Pub.04/02/2009).Considerando a falha na prestação de serviços; a compra de itens pela
autora; o atraso na devolução da bagagem, o tempo de permanência da autora em
território estrangeiro, fixo a indenização em R$7.000,00, o que é suficiente para assumir
um caráter pedagógico (e não punitivo) à requerida, afim de que evite novos fatos
danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da requerente”
O recurso é exclusivo da autora, pretendendo a majoração do valor
dos danos morais.
Nega-se provimento ao recurso.
É fato incontroverso o extravio momentâneo da bagagem da autora,
bem como a restituição somente após a realização do casamento para o qual fora convidada,
motivo precípuo da sua viagem.
Em razão do extravio da bagagem despachada no voo, a requerente
em sua curta estadia em Dublin despendeu muito tempo em ligações telefônicas na tentativa
de obtenção de informações a respeito de sua bagagem, adquirindo em caráter emergencial
não apenas roupas e produtos de higiene pessoal necessários à sua estadia, mas também
adequados ao comparecimento na cerimônia de casamento de seu primo.
Assim, inegável que com o extravio ainda que momentâneo da
bagagem, foi a autora submetida a situação de desconforto, perturbação emocional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
5
angústia, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais,
cuja prova conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a
responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa).
Sobre o tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça
admitindo a reparação dos danos morais no transporte aéreo nos casos de extravio da
bagagem:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
AÉREA.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o Tribunal estadual, com base nos fatos e nas provas
constantes dos autos, considerou haver falha na prestação de
serviço em virtude do extravio da bagagem, concluindo pela
responsabilidade civil da empresa aérea. Para decidir de modo
contrário, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto
probatório, o que é inviável em recurso especial, a teor da
mencionada súmula.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do
referido óbice, para possibilitar a revisão. O valor estabelecido
pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1041888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE
CARACTERIZEM
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
REVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos,
foi categórico em reconhecer os requisitos ensejadores da
obrigação de indenizar o dano moral e o dano material ocorrido
em decorrência de extravio de bagagem. Nessas circunstâncias,
afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do
óbice da Súmula 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
6
hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a
índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não
ficou caracterizado no caso em tela, em que o valor de R$
15.000,00 afigura-se razoável ao dano causado, tendo em vista a
perda de todos os bens e lembranças adquiridos pela recorrida em
dois anos de viagem/estadia em outro país.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1028301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO COM
RAZOABILIDADE
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA.
1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais
e morais experimentados objetivamente pelos passageiros
decorrente do extravio de sua bagagem.
2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral,
devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso
concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro
lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de
alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da
razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 261.339/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
17/11/2015, DJe 24/11/2015)
Assim, incontroversa a falha na prestação de serviços da ré e a
ocorrência de danos morais indenizáveis, o valor indenizatório deveria ser fixado em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta
danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.
Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
Sobre o tema, discorreu Cavalieri Filho: “Na fixação do quantum
debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o
juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização,
não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e
nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de
novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável
deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0003 - Voto 31972
7
permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da
decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida
seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer
que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade
e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).
Nesse panorama, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo razoável a indenização arbitrada pela r. sentença em R$7.000,00
(sete mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até
porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em
20/09/2001).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR